Tribunal: TJDFT
Processo: 0706328-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706328-15.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CECILIA ROLIM DE PONTES VIEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover em instância recursal quanto à petição ID 15862584. Remetam-se os autos à Vara de Origem para análise. Brasília, 08 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 15